Tribunal: TJDFT
Processo: 0714212-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0714212-18.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: MARINA DE JESUS MOREIRA DEVEDOR: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DECISÃO Oficie-se ao juízo da execução para que: a) indique expressamente o beneficiário de honorários contratuais destacados, com CPF ou CNPJ, a depender se for advogado (pessoa física) ou escritório de advocacia (pessoa jurídica) e b) informe quem tem preferência no momento do pagamento do precatório, os honorários contratuais destacados ou a penhora. Confiro força de ofício à presente decisão. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios